Tribunal: TJMT
Processo: 1047681-03.2024.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047681-03.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSENILTO SILVA ARAUJO - CPF: 023.518.431-42 (APELANTE), ROSANA SILVA ARAUJO - CPF: 023.618.791-07 (ADVOGADO), ELIANE GOMES MARTINS ARAUJO - CPF: 036.518.961-88 (APELANTE), VARZEA GRANDE ECHER 36 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.613.891/0001-85 (APELADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), JOSENILTO SILVA ARAUJO - CPF: 023.518.431-42 (APELADO), ROSANA SILVA ARAUJO - CPF: 023.618.791-07 (ADVOGADO), ELIANE GOMES MARTINS ARAUJO - CPF: 036.518.961-88 (APELADO), ROSANA SILVA ARAUJO - CPF: 023.618.791-07 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE ECHER 36 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.613.891/0001-85 (APELANTE), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO DE JOSENILTO SILVA ARAUJO E ELIANE GOMES MARTINS ARAUJO, E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE VÁRZEA GRANDE ECHER 36 INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. ABANDONO DA OBRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. DESISTÊNCIA RECURSAL. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO DA INCORPORADORA PREJUDICADO. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelações interpostas contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, declarou rescindido contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva da incorporadora, condenando-a à restituição integral dos valores pagos, ao pagamento de multa contratual e à indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00.

2.. A incorporadora desistiu do recurso após indeferimento da justiça gratuita. Os autores pleiteiam a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a desistência do recurso interposto pela incorporadora produz efeitos imediatos, com a consequente perda do objeto; e (ii) saber se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado, conforme requerido pelos autores, diante do inadimplemento contratual qualificado consistente no abandono do empreendimento imobiliário.

III. Razões de decidir

3. A desistência recursal constitui ato unilateral, de eficácia imediata, independendo de anuência da parte contrária ou homologação judicial, nos termos do art. 998 do CPC, o que implica a perda superveniente do objeto do recurso.

4. O abandono das obras caracteriza inadimplemento contratual qualificado, apto a ensejar dano moral indenizável, por frustrar legítima expectativa do consumidor e gerar insegurança jurídica.

5. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

6. O valor de R$ 10.000,00 revela-se adequado às circunstâncias do caso concreto, especialmente considerando a restituição integral dos valores pagos e a incidência de multa contratual, que já asseguram recomposição patrimonial significativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação interposto por VÁRZEA GRANDE ECHER 36 INCORPORAÇÕES SPE LTDA prejudicado, em razão da homologação de desistência recursal. Recurso de apelação interposto por JOSENILTO SILVA ARAUJO e ELIANE GOMES MARTINS ARAUJO desprovido..

Tese de julgamento:

“1. A desistência do recurso constitui ato unilateral que produz efeitos imediatos, independentemente de anuência da parte contrária, implicando a perda superveniente do objeto recursal. 2. O abandono de empreendimento imobiliário configura inadimplemento contratual qualificado e enseja dano moral indenizável. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, sendo indevida sua majoração quando adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e já cumulado com outras medidas reparatórias.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 998; CC, arts. 405 e 406, §1º; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 543; TJMT, Apelação Cível nº 1036227-26.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
VÁRZEA GRANDE ECHER 36 INCORPORAÇÕES SPE LTDA (ID 354678358) e por JOSENILTO SILVA ARAUJO e ELIANE GOMES MARTINS ARAUJO (ID 354678367),
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando rescindido o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, por culpa exclusiva da requerida, condenando-a a:
a) restituir integralmente aos autores a quantia de R$ 30.150,95; b) pagar aos autores multa contratual correspondente a 25% sobre o valor total pago; c) pagar aos autores indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

No recurso interposto pela VÁRZEA GRANDE ECHER 36 INCORPORAÇÕES SPE LTDA (ID 354678358), a apelante requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando ser sociedade de propósito específico (SPE) constituída exclusivamente para o desenvolvimento de empreendimento imobiliário determinado, o qual não chegou a ser lançado e foi integralmente cancelado, circunstância que resultou na paralisação total de suas atividades operacionais. Sustentou que
"em razão do cancelamento do empreendimento, a Apelante não possui faturamento ativo nem geração de receitas, encontrando-se em situação econômico-financeira deficitária, agravada pelo expressivo número de demandas judiciais ajuizadas por adquirentes vinculados ao mesmo empreendimento".

No mérito, a incorporadora reconheceu integralmente o débito e manifestou concordância com o ressarcimento dos valores pagos aos apelados, no montante de R$ 31.038,49, contudo, pleiteou o parcelamento da restituição em 37 meses, com 12 meses de carência e 25 parcelas mensais de R$ 1.241,53, sob o argumento de que
"a restituição imediata e em parcela única inviabiliza a saúde financeira da empresa".

Quanto à multa contratual, argumentou que
"a cláusula penal, como o próprio nome diz, tem origem convencional, de modo que não é possível simplesmente inovar na vontade preestabelecidas entre as partes e estender multas às novas situações jurídicas".
Sustentou que "
em nenhum momento constou do contrato avençado qualquer penalidade incidente no caso de descumprimento contratual por parte da Vendedora",
e que a penalidade aplicada nos casos de culpa da vendedora pela rescisão contratual seria a devolução total dos valores pagos pelo comprador, conforme Súmula 543 do STJ.

Em relação aos danos morais, a incorporadora alegou que
"a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não encontra respaldo jurídico no caso concreto, porquanto fundada em presunções genéricas e dissociada dos critérios exigidos pelo sistema da responsabilidade civil
". Argumentou que
"não há nos autos qualquer indício de conduta dolosa, culposa grave ou má-fé da Apelante" e que "o cancelamento do empreendimento decorreu de fato superveniente, alheio à vontade da Apelante, que se comprometeu desde o início a restituir integralmente os valores pagos, evidenciando boa-fé objetiva e ausência de ilicitude".

Em contrarrazões ao recurso da incorporadora (ID 354678369), os autores JOSENILTO SILVA ARAUJO e ELIANE GOMES MARTINS ARAUJO impugnaram, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita, ao argumento de que a ré possui capacidade econômica, evidenciada pelo lançamento de empreendimentos e atuação comercial ativa, inclusive no empreendimento “Viva Rondonópolis”, citando precedente do TJMT que lhe negou o benefício.

No mérito, defenderam a manutenção integral da sentença, sustentando o inadimplemento grave da construtora, diante da ausência de entrega do imóvel e do não início das obras, mesmo após mais de quatro anos da contratação. Quanto à restituição, afirmaram ser incabível o parcelamento, invocando a Súmula 543 do STJ, que determina a devolução imediata e integral das parcelas em caso de resolução por culpa do vendedor. No tocante à multa contratual, requereram a manutenção do percentual de 25% sobre os valores pagos, nos termos contratuais.

Por fim, sustentaram a ocorrência de danos morais, em razão da frustração, angústia e insegurança causadas pelo inadimplemento da ré.

Por sua vez, no recurso interposto por JOSENILTO SILVA ARAUJO e ELIANE GOMES MARTINS ARAUJO (ID 354678367), os apelantes pleitearam a reforma parcial da sentença, especificamente quanto ao valor arbitrado a título de danos morais.

Argumentam que
"o objetivo do presente recurso não é alterar o reconhecimento do ato ilícito por parte das Recorrida e o dano moral decorrente da ofensa a Recorrente, mesmo porque os danos morais se insurgem inicialmente no atraso, e em seguida no abandono da obra, o que constitui abuso de direito e ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. O OBJETO DO PRESENTE RECURSO CIRCUNDA na intenção da reformar parcialmente a r. sentença, vislumbrando majorar o quantum referente a condenação a título de danos morais estabelecido contra a Recorrida, em razão da desproporcionalidade entre o dano perpetrado e a conduta sagaz e intencional da Ré".

Aduze que o valor fixado é incompatível com a tríplice função do dano moral, especialmente considerando a capacidade econômica da parte ré e o caráter inibitório da indenização. Sustentaram que
"a Recorrida agiu em uma conduta intencional de atrasar a obra, e depois abandoná-la, E MESMO ASSIM CONTINUAR RECEBENDO AS MENSALIDADES IMPOSTAS, sendo essas suspensas por liminar, ou seja, perpetraram no erro, na incerteza da impunidade, esta que foi confirmada no valor ínfimo da condenação de danos morais frente ao valor fixado".

Invocaram a função punitiva do dano moral, afirmando que "consiste em punir o agente lesante pela ofensa cometida, mediante a condenação ao pagamento de um valor indenizatório capaz de demonstrar que o ilícito praticado não será tolerado pela justiça". Argumentaram que a não aplicação adequada dessa função, por meio de valores irrisórios, acaba estimulando a reiteração de práticas abusivas, tornando mais lucrativo infringir as normas.

Por fim, requereram a reforma parcial da sentença para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme pleiteado na petição inicial.

Dispensa-se o recolhimento do preparo, a parte apelante é beneficiaria da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões ao recurso dos autores (ID 354678370), a VÁRZEA GRANDE ECHER 36 INCORPORAÇÕES SPE LTDA sustentou que a insurgência se limita à majoração da indenização por danos morais, defendendo a adequação do valor fixado na sentença.

Argumentou que o montante de R$ 10.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, a função pedagógica da condenação e a capacidade econômica das partes, sem ensejar enriquecimento sem causa. Afirmou, ainda, que os autores já foram integralmente ressarcidos, com devolução das parcelas pagas acrescidas de multa contratual de 25%, de modo que a indenização fixada atende plenamente à função compensatória, sendo indevida sua majoração.

Por fim, invocou jurisprudência do STJ no sentido de que o valor da indenização deve ser fixado com moderação, não sendo necessária sua elevação quando já assegurada a reparação integral por outros meios.

Quanto ao pedido de justiça gratuita formulado pela incorporadora, a decisão (ID 359665371) indeferiu o benefício, por entender que "apesar das alegações da recorrente Várzea Grande Echer 36 Incorporações SPE Ltda., os documentos colacionados não demonstram, de forma suficiente, a alegada hipossuficiência". Determinou, assim, a intimação da parte apelante para realizar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, sob pena de deserção.

Em resposta à decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, a VÁRZEA GRANDE ECHER 36 INCORPORAÇÕES SPE LTDA apresentou petição (ID 361191893) manifestando sua desistência do recurso de apelação interposto, nos seguintes termos: "Em atenção à decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo em dobro, a Apelante informa que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais exigidas. Diante disso, opta, de forma expressa e irrevogável, pela desistência do recurso de apelação interposto, a fim de evitar a configuração de deserção".

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recursos de apelação
interpostos por
VÁRZEA GRANDE ECHER 36 INCORPORAÇÕES SPE LTDA (ID 354678358) e por JOSENILTO SILVA ARAUJO e ELIANE GOMES MARTINS ARAUJO (ID 354678367),
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando rescindido o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, por culpa exclusiva da requerida, condenando-a a:
a) restituir integralmente aos autores a quantia de R$ 30.150,95; b) pagar aos autores multa contratual correspondente a 25% sobre o valor total pago; c) pagar aos autores indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Infere-se dos autos que os autores, ora apelantes, alegam o inadimplemento da ré, consubstanciado no atraso e no abandono das obras do empreendimento imobiliário “Viva Cristo Rei”, objeto de contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes.

A tutela de urgência foi deferida para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas e impedir a negativação dos nomes dos autores (ID 173193241).

Regularmente citada (ID 176237328), a ré apresentou contestação (ID 178720078), arguindo, em preliminar, sua ilegitimidade passiva quanto à devolução da comissão de corretagem. No mérito, sustentou a inexistência de atraso, a regularidade do cronograma das obras e a culpa dos autores pela rescisão contratual, pugnando pela aplicação das retenções previstas na Lei nº 13.786/2018 (“Lei do Distrato”). Ao final, requereu o julgamento antecipado da lide.

Os autores apresentaram impugnação à contestação (ID 187685865), refutando as alegações defensivas e reiterando os termos da petição inicial. Ademais, juntaram novas mídias que, segundo afirmam, evidenciam o estado de abandono do empreendimento.

Após a instrução dos autos, o juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, no seguinte sentido:

“[...] III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

CONFIRMAR
a tutela de urgência deferida (ID 173193241).

DECLARAR
rescindido o Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado entre as partes, por culpa exclusiva da ré.

CONDENAR
a ré, VÁRZEA GRANDE ECHER 36 INCORPORAÇÕES SPE LTDA, a:

a) Restituir integralmente aos autores a quantia de
R$ 30.150,95
(trinta mil, cento e cinquenta reais e noventa e cinco centavos). Sobre cada valor a ser restituído incidirá correção monetária pelo índice IPCA/IBGE da data do efetivo prejuízo/desembolso (súmula 43 STJ), até a data da citação (art. 405 do CC), a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC (que engloba juros e correção), nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, conforme os novos critérios determinados na Lei n. 14.905/2024.

b) Pagar aos autores a
multa contratual,
correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total pago (R$ 30.150,95), corrigido monetariamente pelo índice IPCA/IBGE desde a data da assinatura do contrato, até a data da citação (art. 405 do CC), a partir de quando incidirá apenas a taxa SELIC (que engloba juros e correção), nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil, conforme os novos critérios determinados na Lei n. 14.905/2024.

c) Pagar aos autores, a título de indenização por
danos morais
, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo ser corrigido pelo índice IPCA/IBGE da data da citação (art. 405 CC), aplicando-se a Taxa Selic, deduzindo-se o valor da correção monetária pelo IPCA/IBGE, até a data do arbitramento (súmula 362, STJ), conforme nova redação do art. 406, §1º, do CC, a partir da qual deverá ser aplicado apenas a Taxa Selic. [...]”

Pois bem.

- DA DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO

Preliminarmente, impõe-se o exame da petição
apresentada pela VÁRZEA GRANDE ECHER 36 INCORPORAÇÕES SPE LTDA
(ID 361191893), por meio da qual manifesta expressamente a desistência do recurso de apelação anteriormente interposto (ID 354678358), após o indeferimento do pedido de justiça gratuita e a determinação de recolhimento do preparo em dobro.

A desistência recursal consubstancia negócio jurídico unilateral de natureza não receptícia, prescindindo da anuência da parte contrária ou de homologação judicial para a produção de seus efeitos, conforme dispõe o art. 998 do Código de Processo Civil. Trata-se de manifestação de vontade que se aperfeiçoa com a simples declaração do recorrente, acarretando a imediata perda do objeto do recurso.

No caso concreto, a desistência foi formulada de modo expresso e inequívoco, razão pela qual deve ser prontamente acolhida. Seus efeitos irradiam-se sobre o processo, tornando prejudicado o conhecimento do apelo e de todas as questões a ele vinculadas, inclusive a preliminar de deserção suscitada pela parte apelada em contrarrazões, porquanto superada pela perda de objeto.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a desistência do recurso independe de qualquer condição, devendo ser homologada de plano pelo órgão julgador, nos termos do art. 998 do CPC.

Em reforço, a jurisprudência pátria é pacífica:

“(...) Desistência do recurso homologada – Perda superveniente do objeto – Recursos prejudicados – Não conhecimento.” (TJSP, AC nº 1007175-97.2015.8.26.0003, Rel. Des. Salles Vieira, j. 05/10/2017)

“(...) É facultado ao recorrente desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência da parte adversa (...) Havendo perda do objeto, o recurso resta prejudicado.” (TJRS, AI nº 5016787-72.2024.8.21.7000, Rel. Des. Glênio J. W. Hekman, j. 14/08/2024)

Diante desse cenário,
HOMOLOGO A DESISTÊNCIA
do recurso de apelação interposto pela
VÁRZEA GRANDE ECHER 36 INCORPORAÇÕES SPE LTDA,
declarando-o
PREJUDICADO
em razão da perda superveniente de seu objeto.

Passo, assim, ao exame do
recurso remanescente
, interposto por
JOSENILTO SILVA ARAUJO
e
ELIANE GOMES MARTINS ARAUJO.

O recurso de apelação interposto pelos autores preenche os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Ademais, o recurso é adequado e apresenta fundamentação específica contra a sentença recorrida.

-
DO MÉRITO RECURSAL

O cerne da controvérsia recursal reside na análise do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja majoração para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é postulada pelos apelantes.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença recorrida reconheceu a ocorrência de dano moral indenizável, decorrente do inadimplemento contratual qualificado por parte da incorporadora, que não apenas atrasou, mas efetivamente abandonou as obras do empreendimento imobiliário "Viva Cristo Rei", frustrando a legítima expectativa dos consumidores de adquirir a casa própria.

Não há, portanto, discussão quanto à existência do dano moral, mas tão somente quanto ao valor arbitrado a título de compensação.

A fixação do
quantum indenizatório
por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à natureza jurídica da indenização, que deve contemplar os aspectos compensatório, pedagógico-preventivo e punitivo, sem, contudo, proporcionar o enriquecimento sem causa do ofendido.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, firmou entendimento de que a indenização por dano moral deve ser fixada em patamar capaz de compensar o sofrimento experimentado pela vítima, sem ensejar enriquecimento indevido, e, simultaneamente, cumprir função pedagógica e preventiva.

No caso em exame, é incontroverso que a incorporadora não apenas atrasou, mas abandonou as obras do empreendimento, submetendo os consumidores a situação de insegurança e frustração, circunstância que configura inadimplemento contratual qualificado e justifica a reparação moral.

Não obstante, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado na sentença, mostra-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso, em consonância com os parâmetros adotados por esta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado em hipóteses análogas, a exemplo da Apelação Cível nº 1036227-26.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, julgada em 18/12/2025, na qual se manteve indenização no mesmo patamar em situação de atraso na entrega de empreendimento imobiliário. Vejamos

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA . ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO . RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME: Apelação Cível interposta por HRH Fortaleza Empreendimento Hoteleiro S/A contra sentença proferida em Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a rescisão dos Contratos de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária de números A219020 e A219021, por culpa exclusiva da requerida; (ii) determinar a restituição integral dos valores pagos (R$ 139.221,92), em parcela única; e (iii) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há cinco questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula de eleição de foro em contrato de adesão submetido ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se o regime de multipropriedade afasta a aplicação do CDC; (iii) determinar se o atraso na entrega do imóvel, mesmo após o prazo de tolerância, configura inadimplemento contratual; (iv) avaliar se a pandemia de COVID-19 constitui caso fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da vendedora; e (v) verificar se estão presentes os requisitos para a condenação em danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR: A cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão, celebrado no contexto de relação de consumo, é nula de pleno direito quando impõe ônus excessivo ao consumidor, devendo prevalecer o foro de seu domicílio, nos termos do art . 101, I, do CDC. O regime jurídico da multipropriedade, ainda que disciplinado pela Lei nº 13.777/2018, não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, desde que o adquirente figure como destinatário final do bem, o que se verifica no caso concreto. O atraso superior a um ano e meio após o término do prazo contratual e da cláusula de tolerância, sem entrega do imóvel e sem justificativa concreta e individualizada, configura inadimplemento contratual apto a ensejar a rescisão por culpa exclusiva da vendedora . A pandemia de COVID-19, por já ser fato público e notório à época da celebração do contrato, configura fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento, não sendo apta a afastar a responsabilidade da promitente vendedora pelo descumprimento do prazo de entrega. A restituição integral e imediata dos valores pagos é devida nos termos da Súmula 543 do STJ, quando o inadimplemento decorre exclusivamente de culpa da construtora. O atraso desproporcional na entrega do imóvel, frustrando expectativa legítima do consumidor e exigindo intervenção judicial, configura abalo moral indenizável, superando o mero aborrecimento contratual. IV . DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Tese de julgamento: A cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão é inaplicável quando afronta o direito do consumidor de demandar em seu domicílio, conforme o art. 101, I, do CDC. Os contratos de multipropriedade submetem-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor quando o adquirente figura como destinatário final do bem . A pandemia de COVID-19 não configura caso fortuito externo apto a afastar a responsabilidade civil da construtora pelo atraso na entrega do imóvel firmado após o início da crise sanitária. A restituição integral e em parcela única das quantias pagas é devida quando a resolução do contrato decorre de inadimplemento exclusivo do fornecedor. O atraso desarrazoado na entrega de imóvel em contrato de multipropriedade enseja indenização por danos morais, diante da frustração da legítima expectativa do consumidor e do abalo extrapatrimonial decorrente. Dispositivos relevantes citados: (...) Jurisprudência relevante citada: (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10362272620248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2025)

Naquele julgado, assentou-se que o atraso injustificado na entrega do imóvel, com frustração da legítima expectativa do consumidor e necessidade de intervenção judicial, configura dano moral indenizável, sendo o valor de R$ 10.000,00 suficiente para compensar o abalo e inibir a reiteração da conduta.

Ademais, cumpre observar que a sentença não se limitou à condenação por danos morais, tendo também determinado a restituição integral dos valores pagos e a incidência de multa contratual de 25%, medidas que, em conjunto, representam resposta econômica significativa à conduta da ré e adequada recomposição dos prejuízos suportados pelos autores.

A jurisprudência pátria, nesse contexto, orienta-se pela moderação na fixação do dano moral, de modo a evitar valores excessivos que conduzam ao enriquecimento sem causa, sobretudo quando já impostas outras medidas reparatórias.

Assim, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e em consonância com a orientação desta Câmara, o montante fixado na origem revela-se adequado e suficiente, não havendo justificativa para sua majoração.

Ante o exposto,
HOMOLOGO A DESISTÊNCIA
do recurso de apelação interposto por VÁRZEA GRANDE ECHER 36 INCORPORAÇÕES SPE LTDA, julgando
PREJUDICADA
sua análise, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por JOSENILTO SILVA ARAUJO e ELIANE GOMES MARTINS ARAUJO, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026